Tribunal: TJSP
Processo: 2056911-95.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-28
Data de publicação: 2023-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que negou pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Auto de Infração e Imposição de Multa fundado na falta de comprovação da internação de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, nos termos do art. 84 do Anexo I do RICMS-SP.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ICMS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Decisão agravada que negou pedido de tutela de urgência que visava a suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Auto de Infração e Imposição de Multa fundado na falta de comprovação da internação de mercadorias destinadas à Zona Franca de Manaus, nos termos do art. 84 do Anexo I do RICMS-SP. Exigência da apresentação da declaração da SUFRAMA, parecer conjunto de Vistoria Técnica, ou outros meios idôneos à comprovação do efetivo ingresso das mercadorias na zona incentivada. Aferição que depende de regular dilação probatória. Ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300, caput, do CPC). Presunção de legitimidade do ato administrativo que prevalece, por ora. Decisão mantida. Ausência de interesse recursal no tocante ao pedido de limitação dos juros incidentes sobre o parcelamento da dívida tributária à taxa SELIC. Pleito já deferido na Primeira Instancia. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.